Tribunal: TJSP
Processo: 1050985-13.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
2.2. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias apenas aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

2. Crédito tributário. ICMS e multa. Juros de mora. Incidência de juros de mora nos termos da Lei Estadual no 13.918/09, lei esta que alterou a redação do artigo 96 da Lei Estadual no 6.784/89, passando a prever a aplicação de juros de mora no percentual de 0,13% ao dia. Pretenso reconhecimento de que indevidos os juros cobrados com esteio na indigitada norma. Admissibilidade da pretensão. Afastamento dos juros exigidos na forma do artigo 96, da Lei Estadual no 6.374/89, na redação conferida pela Lei Estadual no 13.918/09, que se impõe. Norma que vem sendo interpretada e aplicada de forma inconstitucional pelo fisco bandeirante, conforme reconhecido pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Juros que devem ser aplicados com esteio apenas e tão somente na taxa SELIC.
Considere-se que o próprio Estado de São Paulo fez votar a Lei Estadual n.o 16.497/2017 que determina a aplicação da taxa de juros conforme jurisprudência do TJ/SP (SELIC).

3. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC/2015. Recurso não provido.

(TJSP; Apelação Cível 1050985-13.2019.8.26.0576; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 28/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Oswaldo Luiz Palu

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/09/2020

Data de publicação:

28/09/2020

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM. Infrações à legislação do ICMS no tocante ao pagamento do imposto e ao cumprimento de obrigações de natureza acessória. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos deduzidos para os fins de determinar a mitigação das multas punitivas para percentual correspondente ao valor

Ementa:
APELAÇÃO. Ação anulatória de débito fiscal. ICMS e multa. Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM. Infrações à legislação do ICMS no tocante ao pagamento do imposto e ao cumprimento de obrigações de natureza acessória. Sentença de primeiro grau que julgou procedentes os pedidos deduzidos para os fins de determinar a mitigação das multas punitivas para percentual correspondente ao valor total da obrigação principal e, ainda, de sorte a ordenar a retificação da taxa de juros.

2. Multa punitiva. Importe das multas que ultrapassa o valor do imposto devido. Caráter confiscatório configurado, sendo de rigor a redução da sanção para o patamar correspondente a 100% (cem por cento) do valor do imposto devido.
2.1. STF decidiu: "Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ISS. ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. MULTA PUNITIVA. PATAMAR DE 100% DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONFISCO. PRECEDENTES. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 2. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso extraordinário. Precedentes.
2.2. Quanto ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias apenas aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

2. Crédito tributário. ICMS e multa. Juros de mora. Incidência de juros de mora nos termos da Lei Estadual no 13.918/09, lei esta que alterou a redação do artigo 96 da Lei Estadual no 6.784/89, passando a prever a aplicação de juros de mora no percentual de 0,13% ao dia. Pretenso reconhecimento de que indevidos os juros cobrados com esteio na indigitada norma. Admissibilidade da pretensão. Afastamento dos juros exigidos na forma do artigo 96, da Lei Estadual no 6.374/89, na redação conferida pela Lei Estadual no 13.918/09, que se impõe. Norma que vem sendo interpretada e aplicada de forma inconstitucional pelo fisco bandeirante, conforme reconhecido pelo Colendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Juros que devem ser aplicados com esteio apenas e tão somente na taxa SELIC.
Considere-se que o próprio Estado de São Paulo fez votar a Lei Estadual n.o 16.497/2017 que determina a aplicação da taxa de juros conforme jurisprudência do TJ/SP (SELIC).

3. Sentença mantida, majorados os honorários de sucumbência nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC/2015. Recurso não provido.